Tribunal: TJPA
Processo: 0814529-58.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814529-58.2022.8.14.0000

PACIENTE: DANILO DA PONTE GOUVEA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ROUBO QUALIFICADO. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. Consta dos autos, que após a prisão flagrancial, no dia 06/10/2022, por ocasião da prolatação da decisão que homologou o flagrante, em regime de plantão. Diante disso, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a não realização de audiência de custódia, por si só, não enseja a nulidade da prisão cautelar se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica
in casu
. Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição, restando superada a necessidade de audiência de custódia

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.
Assim, plenamente justificada a prisão do paciente, diante de sua periculosidade, bem assim, em razão da
gravidade de conduta, realizada em concurso de pessoas, com uso de arma de fogo, tendo
o paciente, juntamente
com outros três indivíduos realizado um assalto a mão armada em um estabelecimento comercial, por volta das 08h, levando diversos pertences da proprietária e dos clientes que estavam no local, incluindo aparelhos celulares, documentos de identidade e dinheiro. Ato contínuo, os réus foram localizados momentos depois pelos policiais que diligenciaram para sua localização, sendo estes encontrados com o veículo alugado para realizar assaltos, bem assim, com os pertences das vítimas.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVES
.
as alegadas condições favoráveis do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL.

A
conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, não é possível, eis que ineficazes ao caso concreto.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
Danilo da Ponte Gouveia
,

contra ato do MM.
Juízo de Direito da Vara de Inquéritos Policiais de Belém/Pa.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 05/10/2022, por ter, supostamente, infringido o
art. 157, §2º, II, §2º-A, I e art. 297, caput, todos do Código Penal,
relatando ter sido homologado o auto de prisão em flagrante, bem como, convertida em prisão preventiva no dia 06/10/2022, pelo juízo plantonista.

Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal na manutenção da custódia, inicialmente diante da não realização da audiência de custódia, que trouxe prejuízos irreparáveis ao mesmo e a sua defesa, bem como,
diante da ausência de justa causa para a prisão preventiva, pois a decisão exarada pela autoridade coatora carece de fundamentação idônea, eis que, no caso em tela, não há justa causa para a manutenção da prisão preventiva, que foi determinada com base em critérios genéricos e inidôneos.

Aponta o impetrante que o paciente ostenta condições favoráveis à liberação, não havendo razão para mantê-lo constrito, pelo que requer a concessão de liminar, com a imediata revogação da prisão preventiva requerendo supletivamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em seu favor, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, momento em que indeferi a liminar e solicitei informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe (ID 11558187).

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, opinando pelo conhecimento e denegação ordem (ID 1164440).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

1. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA:

No que tange a alegação de nulidade da prisão diante da ausência de realização de audiência de custódia, entendo não merecer guarida, visto que
constitui mera irregularidade e não macula o decreto prisional.

Consta dos autos, que em seguida à prisão flagrancial, no dia 06/10/2022, por ocasião da prolatação da decisão que homologou o flagrante, em regime de plantão, conforme esclarecido nas informações judiciais que passo a transcrever:

Consta dos autos que o flagranteado, juntamente com outros dois comparsas, na data
de 05/10/2022, por volta das 08horas, praticaram um assalto em uma panificadora, fazendo uso de arma de fogo, oportunidade na qual levaram das vítimas os pertences pessoais das mesmas, dentre eles celulares, dinheiro e porta cédulas; que de posse da filmagem do momento do ato delituoso, a equipe policial empreendeu diligências, vindo a constatar que o veículo utilizado no assalto fora alugado da empresa Ren a Car em nome do flagranteado; que de posse do endereço do flagranteado, os policiais se dirigiram até o endereço do mesmo, onde encontram o veículo utilizado no assalto, tendo o flagranteado, na oportunidade, relatado aos policiais que fora obrigado pelos demais assaltantes a participar do assalto; que ao procederem vistoria no veículo, os policiais encontraram alguns dos objetos das vítimas, e ao ser questionado sobre tal fato, o flagranteado calou-se a respeito, sendo então conduzido à delegacia de polícia.

Em depoimento perante a autoridade policial, o flagranteado usou do direito de permanecer calado.

As provas constantes dos autos demonstram que o réu representa grande perigo à comunidade local, pois agiu com concatenação de atos para ver satisfeita sua empreitada criminosa, silenciando-se inclusive perante a autoridade policial, oportunidade na qual poderia discorrer alegações em sua defesa.

Registre-se que é grande o número de assaltos e furtos nesta cidade, praticados tanto a pequenos e grandes comércios, como a residências, ônibus, vans, motos e carros, fatos que exigem maior presença de operações policiais.

No presente caso então, tem-se que a garantia da ordem pública estará ameaçada com o autuado à solta, fato que exige a interseção do Poder Judiciário no sentido de excluir o transgressor do convívio social, posto não se enquadrar nas normas pacíficas de convivência humana.

A autoria e a materialidade exigidas para a decretação da prisão preventiva estão comprovadas em relação ao réu, pois as provas dos autos são fortes o bastante para fundamentar a segregação cautelar do mesmo.

Em situações como a do presente caso, a jurisprudência pátria manifesta-se no sentido da decretação da custódia preventiva, conforme se infere dos julgados abaixo transcritos (...) portanto, analisando os autos verifica-se que estão presentes as exigências legais que autorizam o Decreto Preventivo, em especial para a garantia da Ordem Pública.

Assim sendo, com fundamento no que consta nos autos, na lei, na boa doutrina e na jurisprudência, HEI POR BEM MANTER A CUSTÓDIA CAUTELAR DO RÉU DANILO DA PONTE GOUVEA, por conversão do flagrante em preventiva, posto que presentes os seus requisitos, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal do Brasil.”

Diante disso, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a não realização de audiência de custódia, por si só, não enseja a nulidade da prisão cautelar se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica
in casu
.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição, restando superada a necessidade de audiência de custódia, não havendo que se falar, desta forma, em constrangimento ilegal. Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO DO PACIENTE DECORRENTE DA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. DECISÃO JUDICIAL QUE APONTA A NECESSIDADE DE MANTER O PACIENTE PROVISORIAMENTE CUSTODIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE. I – A não realização da audiência de custódia, embora configure irregularidade, não tem o condão de tornar ilegal a prisão preventiva decretada após a homologação da prisão flagrancial do agente criminoso. Recente precedente lançado pelo Superior Tribunal de Justiça.

II – A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do CPP. In casu, a segregação cautelar se deu sob o argumento da garantia da ordem pública,

consubstanciando-se nas provas colhidas, nos indícios de autoria e materialidade delitivas, encontrando-se presentes os requisitos autorizativos da preventiva. III – Habeas corpus denegado.

TJ-AL - HC: 08072826420198020000 - Câmara Criminal - Rel. João Luiz Azevedo Lessa - Julgado 19/02/2020.

Há que se ressaltar, ainda,
que o paciente não logrou êxito em demonstrar qualquer tipo de prejuízo pela não realização da audiência de custódia, tendo a decisão da autoridade tida como coatora, observados os critérios de legalidade, bem assim os motivos ensejadores da decretação da custódia preventiva.

Assim,
não há o que se falar em ilegalidade da custódia, na medida o paciente teve respeitadas todas as garantias constitucionais, com a prisão decretada em observância aos dispositivos do Código de Processo Penal.

2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL:

Quanto a alegada de
ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, entendo não prosperar, pois verifica-se que a decisão foi devidamente motivada na garantia da ordem pública.

Ao contrário do que alega a defesa, ressalte-se que em 21/10/2022 a autoridade demandada indeferiu o pedido de relaxamento da prisão, em razão de subsistirem os motivos da custodia cautelar, com fundamento em dados concretos emanados dos autos, nos seguintes termos:

“Da análise dos autos, verifico haver indícios suficientes a respeito da existência do crime e da autoria do requerente, levando em consideração os depoimentos prestados pelas testemunhas, condutores e vítimas. Ademais, tem-se que o veículo utilizado para ação criminosa, assim como objetos roubados foram encontrados com o indiciado logo após o crime.

In casu, conforme narrado, o requerente, juntamente com outros três indivíduos teriam realizado um assalto a mão armada em um estabelecimento comercial, por volta das 08h, levando diversos pertences da proprietária e dos clientes que estavam no local, incluindo aparelhos celulares, documentos de identidade e dinheiro.

Desta feita, dado o modus operandi do suposto do delito, resta evidenciada a gravidade e a potencialidade lesiva do mesmo, tornando necessária a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

(...)

Cumpre salientar que o requerente não trouxe qualquer elemento capaz de elidir os motivos da prisão preventiva, restringindo-se a alegar dentre outros, circunstâncias pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, sendo cediço que tais condições não tem o condão de per si, afastar a segregação cautelar. Esse tem sido o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pará, que, inclusive, editou a Súmula 08 acerca do tema (...)

Destaca-se que a decretação da prisão preventiva tem como fundamento a cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, prevalecendo o mesmo contexto fático e jurídico que motivou a prisão cautelar, esta deve ser mantida.

Outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito.

Desta forma, considerando que ainda persistem os motivos autorizadores da custódia cautelar, já devidamente analisados no decisum anterior, INDEFIRO os pedidos de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de DANILO DA PONTE GOUVEA,

ratificando-se todos os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.”

Assim, plenamente justificada a prisão do paciente, diante de sua periculosidade, bem assim, em razão da
gravidade de conduta, realizada em concurso de pessoas, com uso de arma de fogo, tendo o paciente, juntamente
com outros três indivíduos realizado um assalto a mão armada em um estabelecimento comercial, por volta das 08h, levando diversos pertences da proprietária e dos clientes que estavam no local, incluindo aparelhos celulares, documentos de identidade e dinheiro. Ato contínuo, os réus foram localizados momentos depois pelos policiais que diligenciaram para sua localização, sendo estes encontrados com o veículo alugado para realizar assaltos, bem assim, com os pertences das vítimas.

Havendo indícios suficientes de autoria e estando provada a materialidade, face a gravidade do delito praticado, pois o paciente agiu dolosamente, por entender o caráter ilícito do fato, revelando sua periculosidade e demonstrando total menosprezo para com o império da lei, o que justifica ainda mais o decreto de prisão preventiva, haja vista a presença dos requisitos autorizadores.

A soltura do paciente neste momento poderá comprometer a tramitação do feito e, suas características intrínsecas, reforçam a necessidade de preservação da ordem pública, como bem delineado no parecer ministerial, in verbis:

“No caso em exame, resta demonstrado o fumus commissi delicti, em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, consubstanciado em dados colhidos na investigação policial e nas informações prestadas pela autoridade tida como coatora.

Por outro lado, no que tange ao periculum libertatis, extrai-se dos autos, que a decisão que decretou a prisão preventiva de DANILO A SILVA GOUVEA foi fundamentada na necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, em razão da gravidade in concreto do crime cometido pelo Paciente, aferida pelo seu modus operandi (ID. 11373868).”

Deste modo, não vejo qualquer ilegalidade na manutenção da segregação do Paciente, pelo contrário, é extremamente necessário mantê-lo custodiado.
Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS INSUFICIENTES.

1. Em face da configuração dos requisitos da prisão preventiva, recomendada está a manutenção em cárcere do Paciente, tornando irrelevantes condições pessoais favoráveis.

2. Ordem denegada. Decisão unânime.

TJPA – nº 2017.02799831-39 - Rel. Raimundo Holanda Reis - Seção de Direito Penal - Julgado em 2017-07-03.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Quanto às
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:

No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
denego a ordem de habeas corpus impetrada.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 21/11/2022